Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010244-56.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): DRA. ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE(S): WEVERSON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WEVERSON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (PJE - N.U 1006685-62.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID. 90522960).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 90522960), com documentos (IDs 90522967/90522968).
Relatos.
Em 3.5.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“Na hipótese, apesar da quantidade de substância análoga à maconha – 111 gramas - não ser tão expressiva, a forma como estava acondicionada (distribuída em 11 trouxinhas), é indício de que se destinava ao tráfico. Ademais, segundo os policiais que efetuaram a prisão em flagrante, no momento da prisão Márcio confessou que ele e o Autuado Weverson estavam fazendo a entrega de entorpecente.
Márcio inclusive levou os policiais até o local em que reside com o Autuado Weverson, onde havia mais duas trouxinhas de substância análoga à maconha escondida num fogão velho.
Na residência também foi encontrada uma balança de precisão e papel filme que, como é sabido, são utilizados para pesar e embalar a droga, respectivamente, para a venda.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MÁRCIO VINICIUS ALVES DA SILVA e WEVERSON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos das apreensões de 111g (cento e onze gramas) de maconha, acondicionadas em 11 (onze) porções individuais [“trouxinhas”] e dos apetrechos - papel filme e balança de precisão -, a justificar a prisão cautelar, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (HC 406.733/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2018).
Todavia, a quantidade de maconha apreendida [111g] não se revela expressiva. O paciente é primário (SIAP), não registra maus antecedentes e possui apenas 18 (vinte) anos de idade.
Com efeito, essa circunstância [quantidade não significativa] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida – maconha [menos nociva (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)], os predicados do paciente [primário, sem antecedentes criminais e menoridade relativa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO